Tribunal: TJSP
Processo: 1003892-04.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
– RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Danos que, segundo a inicial, decorrem de ofensas perpetradas pelo réu ao autor, síndico do condomínio aonde as partes residem - Decreto de improcedência - Inexistência de prova que justifique e demonstre o dano alegado – Testemunhas inquiridas que sequer presenciaram as supostas ofensas - Ausência de repercussão na vida do autor a ensejar a indenização pretendida a título de danos morais (que não são presumidos) – Desatendimento da regra do artigo 373, I, do CPC – Improcedência corretamente decretada – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1003892-04.2019.8.26.0625; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Danos que, segundo a inicial, decorrem de ofensas perpetradas pelo réu ao autor, síndico do condomínio aonde as partes residem - Decreto de improcedência - Inexistência de prova que justifique e demonstre o dano alegado – Testemunhas inquiridas que sequer presenciaram as supostas ofensas - Ausência de

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Danos que, segundo a inicial, decorrem de ofensas perpetradas pelo réu ao autor, síndico do condomínio aonde as partes residem - Decreto de improcedência - Inexistência de prova que justifique e demonstre o dano alegado – Testemunhas inquiridas que sequer presenciaram as supostas ofensas - Ausência de repercussão na vida do autor a ensejar a indenização pretendida a título de danos morais (que não são presumidos) – Desatendimento da regra do artigo 373, I, do CPC – Improcedência corretamente decretada – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133059
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003892-04.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante EDUARDO DE
ALMEIDA JÚNIOR, é apelado GIOVANNI COLAFIGLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-04.2019.8.26.0625 -Voto no 42.800
2
Voto no: 42.800
Apelação Cível no: 1003892-04.2019
Comarca: São Paulo (F.R. Jabaquara) 1a Vara
1a Instância: Processo no: 100389204/2019
Apte.: Eduardo de Almeida Júnior
Apdo.: Giovanni Colafigli
VOTO DO RELATOR
EMENTA RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS Danos que, segundo a inicial, decorrem
de ofensas perpetradas pelo réu ao autor, síndico do condomínio
aonde as partes residem - Decreto de improcedência - Inexistência
de prova que justifique e demonstre o dano alegado Testemunhas
inquiridas que sequer presenciaram as supostas ofensas - Ausência
de repercussão na vida do autor a ensejar a indenização pretendida
a título de danos morais (que não são presumidos)

Desatendimento da regra do artigo 373, I, do CPC

Improcedência corretamente decretada
Sentença mantida

Recurso improvido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Morais que, decidindo
pelo mérito os pedidos deduzidos na petição inicial, decretou a improcedência
dos mesmos, assim como do pleito reconvencional, condenando cada uma
das partes no pagamento das despesas com a ação e reconvenção, bem como
na verba honorária do patrono da parte adversa, fixada em 10% do montante
postulado a título de indenização.
Inconformado, apela o autor (fls. 171/180), pugnando
pela necessidade de reforma da r. sentença recorrida, na medida em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-04.2019.8.26.0625 -Voto no 42.800
3
boletim de ocorrência que instruiu a inicial confirma a versão ali trazida,
conforme cópias dos depoimentos lá prestados, oriundos de moradores que se
encontravam na reunião por ocasião dos fatos e, bem assim, presenciaram as
ofensas proferidas pelo apelado.
Prossegue o recorrente dizendo que o recorrido, em
momento algum, negou as ofensas, justificando-a por questões culturais que,
no entanto, não podem afastar a condenação em face dele pleiteada, restando
configurada a conduta ilícita e, bem assim, dano moral indenizável. Aguarda
o provimento recursal, julgando-se a ação procedente, nos moldes da
exordial.
Contrarrazões às fls. 186/191.
É o relatório.
Inicialmente, recebo o apelo no duplo efeito, à luz do
disposto no artigo 1.012, caput, do CPC, passando ao julgamento, em atenção
ao inciso II do artigo 1.011 do mesmo diploma legal.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais
decorrentes, segundo a exordial, de ofensas pessoais atribuídas ao réu em face
do autor, síndico do condomínio aonde as partes residem, por ocasião de
assembleia realizada aos 24 de novembro de 2011 - pleito afastado pela d.
Magistrada sentenciante.
Correta a r. sentença recorrida.
A controvérsia não dispensou a dilação probatória, em
especial a produção de prova testemunhal. Nesse particular, foram ouvidas
em Juízo três testemunhas, sendo que nenhuma delas presenciou qualquer
ofensa. Apenas aquela de nome Leandro estava presente na assembleia e
também não presenciou qualquer discussão entre as partes, tampouco ouviu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-04.2019.8.26.0625 -Voto no 42.800
4
comentários nesse sentido (fls. 143).
O boletim de ocorrência, por seu turno, mostra-se
também insuficiente para comprovação do alegado, eis que prova unilateral e
mais do que isso, refere-se a evento ocorrido em data diversa, sendo que
outro boletim, de fls. 15/16, foi lavrado por pessoa estranha ao processo.
Destarte, força convir pela inexistência de elementos para
se determinar a existência das alegadas agressões verbais ou ofensas, motivo
pelo qual não se pode concluir por ato culposo e atribuí-lo ao réu.
Some-se a isso que não há ainda nos autos qualquer
prova que pudesse sustentar o pleito indenizatório a título de danos morais,
seja pela ausência de provas das supostas ofensas, seja diante da ausência de
prova de repercussão negativa na vida do autor - ônus que a esta última
incumbia, diante da regra do artigo 373, I, do CPC.
Aliás, ressalte-se que são corriqueiros os pedidos de
indenização sob esse fundamento. Na realidade, os mais triviais
aborrecimentos do dia-a-dia estão, hoje, sendo equiparados a um sofrimento
qualificado como insuportável, resultado de forte dor moral, acompanhado de
vergonha. Chega-se a poder afirmar que qualquer contrariedade, mesmo que
corriqueira, é, para alguns, nódoa indelével e permanente que mesmo com o
pagamento pretendido, talvez nem assim se repare.
A reparação pelo dano é consequência da prova
inequívoca do abalo moral, que como resultado prático deve gerar o
descrédito do autor em seu meio social, cumprindo anotar, ainda, que é
necessário que se torne absolutamente certo, induvidoso, que entre a conduta
do apelado e o prejuízo alegado pelo apelante, exista nexo de causalidade, o
que não se vislumbra presente no caso em exame.
A sensibilidade moral do recorrente não pode alcançar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-04.2019.8.26.0625 -Voto no 42.800
5
pretensão indenizatória que reclama. A esse respeito, vale trazer à colação o
voto do Desembargador SÉRGIO CAVALLIERI FILHO do Egrégio
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no julgamento da Apelação Cível no
8218/95, que assim se expressa:
"A matéria de mérito cinge-se em saber o que
configura e o que não configura o dano moral. Na falta de critérios
objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na
jurisprudência, levando o julgador a situação de perplexidade.
Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua
inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de
ingressarmos na fase da sua industrialização, onde o aborrecimento
banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em
busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio, só deve ser
reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústia e desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho,
no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não
são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano
moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos..."
Em se tratando de pedido formulado a título de
indenização, a responsabilidade civil há de se examinar nos limites expressos
do artigo 186 do Código Civil, o que significa dizer que o dever indenizatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003892-04.2019.8.26.0625 -Voto no 42.800
6
resulta da culpa do agente que por negligência, imprudência ou imperícia,
tenha, com sua ação ou omissão, causado prejuízo a outrem.
Indenizar significa reparar, restabelecer, nunca enriquecer
o indenizado, e nem provocar de forma injustificada a redução patrimonial de
quem é condenado. A indenização significa restituir a situação jurídica
anterior aos danos causados por obra da culpa do agente àquele que postula a
reparação. Sem da culpa, dano não houve e indenização não se deve fixar,
como corretamente decidiu a r. sentença recorrida, o que ora se ratifica.
Fica, pois, mantida a r. sentença guerreada, majorando-se
os honorários advocatícios devidos em favor do patrono do apelado (art. 85, §
11, CPC) para 15% sobre o montante pleiteido a título de indenização.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator